Tribunal: TJES
Processo: 5001435-51.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001435-51.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILSON CARLOS DE AMORIM JUNIOR e outros

APELADO: ANA GARCIA FIORESI e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto, respectivamente, por
AILSON CARLOS DE AMORIM JÚNIOR
e
CRISTIANE MARIANO DE AMORIM
(ID nº 4411944), com vistas ao reexame da r. sentença proferida no ID nº 4411942, de lavra do D. Juízo da 1ª Vara de Castelo, que, em sede de “Ação Anulatória de Partilha Extrajudicial c/c Indenização por danos materiais e morais” proposta em face de
ANA GARCIA FIORESI
e
DORNIZETE FIORESI
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por entender que a competência para apreciar o presente feito seria da Vara de Órfãos e Sucessões (2ª Vara de Castelo), em razão da disposição do art. 62, inciso I, “a” e “b” da lei nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária), e, ainda, entendendo que a não adoção ao sistema PJE nas ações no Juízo competente inviabiliza a remessa dos autos.

Irresignados, os Apelantes interpuseram o presente recurso de apelação, em que pugnam pela nulidade da sentença hostilizada, alegando, em síntese, a inexistência de conexão entre a ação anulatória e o inventário extrajudicial, afirmando que a competência para a presente ação seria do Juízo Cível. Outrossim, sustentam que o reconhecimento da incompetência e a incompatibilidade de sistemas eletrônicos entre os juízos não deveria gerar a extinção do feito sem resolução do mérito, mas sim a remessa ao juízo declinado. Por fim, argumentam ainda que a manutenção do decisum que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ofensa ao juiz natural acarretará prejuízo de ordem material aos Recorrentes, haja vista que a pretensão estará fulminada pelo prazo decadencial em caso de ajuizamento de nova demanda.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 6252223, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto, respectivamente, por
AILSON CARLOS DE AMORIM JÚNIOR
e
CRISTIANE MARIANO DE AMORIM
(ID nº 4411944), com vistas ao reexame da r. sentença proferida no ID nº 4411942, de lavra do D. Juízo da 1ª Vara de Castelo, que, em sede de “Ação Anulatória de Partilha Extrajudicial c/c Indenização por danos materiais e morais” proposta em face de
ANA GARCIA FIORESI
e
DORNIZETE FIORESI
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por entender que a competência para apreciar o presente feito seria da Vara de Órfãos e Sucessões (2ª Vara de Castelo), em razão da disposição do art. 62, inciso I, “a” e “b” da lei nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária), e, ainda, entendendo que a não adoção ao sistema PJE nas ações no Juízo competente inviabiliza a remessa dos autos.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Depreende-se da narrativa da peça exordial (ID nº 4411211) que os apelantes ajuizaram a presente demanda pretendendo a anulação da escritura pública de inventário e partilha, feita extrajudicialmente, dos bens deixados em razão do falecimento de seu genitor, Ailson Carlos de Amorim, sustentando a ocorrência de vícios e defeitos no negócio jurídico.

Por meio de despacho lançado no ID nº 4411935, o Magistrado
a quo
determinou a intimação da parte autora para apresentar manifestação quanto à competência do Juízo para o processamento e julgamento do feito, por entender que a ação de de anulação de planilha feita em escritura pública de inventário e partilha extrajudicial é matéria afeta à Vara de Órfãos e Sucessões, nos termos do art. 62, inciso I, alíneas “a” e “b” da lei nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária).

Por meio de petitório lançado no ID nº 4411938, a parte autora apresentou manifestação sustentando que “A causa de pedir que ampara a presente lide são vícios (dolo e erro) no negócio jurídico entabulado entre as partes (partilha extrajudicial)”, ressalvando que “embora tenha se dado no bojo de um inventário extrajudicial, os fundamentos jurídicos a ampararem a pretensão autoral não se relaciona direito sucessórios, mas, sim, aos vícios do negócio jurídicos”.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença proferida no ID nº 4411942, em que a ação foi julgada extinta sem resolução do mérito. O Juízo
a quo
fundamentou que “a competência para apreciar o presente feito não seria desta Vara de Cível, mas sim da Vara de Órfãos e Sucessões, que é a responsável por processar e julgar as causas decorrentes de partilhas e inventários, nos termos dos artigos 62, inciso I, “a” e “b” da lei nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária)”. Outrossim, também sedimentou que “não havendo adoção do sistema PJE nas ações afetas à Vara de Órfãos e Sucessões desta Comarca – 2ª Vara de Castelo, o que inviabiliza a remessa dos autos ao juízo competente, deverá a parte formalizar a ação pelos meios adequados”.

Irresignada, os Apelantes interpuseram o presente recurso de apelação, em que pugnam pela nulidade da sentença hostilizada, alegando, em síntese, a

inexistência de conexão entre a ação anulatória e o inventário extrajudicial, afirmando que a competência para a presente ação seria do Juízo Cível. Outrossim, sustentam que o reconhecimento da incompetência e a incompatibilidade de sistemas eletrônicos entre os juízos não deveria gerar a extinção do feito sem resolução do mérito, mas sim a remessa ao juízo declinado. Por fim, argumentam ainda que a manutenção do
decisum
que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ofensa ao juiz natural acarretará prejuízo de ordem material aos Recorrentes, haja vista que a pretensão estará fulminada pelo prazo decadencial em caso de ajuizamento de nova demanda.

Pois bem.

Inicialmente, saliento que a jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios, concluiu que tratando-se de caso de declaração absoluta de incompetência,
não é possível a extinção do processo sem julgamento de mérito
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA. VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO A NORMATIVO FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. NECESSÁRIA REMESSA DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE INVIABILIDADE DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO. PRECEDENTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA INTERNA. SÚMULA 13/STJ.

1. A pronúncia da incompetência absoluta enseja a remessa dos autos ao juízo competente e não a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 64, § 3.º, do CPC/2015, considerada ainda a ausência dessa hipótese no rol do art. 485 do mesmo diploma legal.

2. "O argumento de impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos para o juízo competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento eletrônico, não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado, sob pena de configurar-se indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional" ( REsp 1.526.914/PE, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).

3. Não se conhece do recurso especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fáticojurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos. Hipótese, por extensão, da Súmula 284/STF.

4. A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial. Inteligência da Súmula 13/STJ.

5. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa extensão, provido.

(REsp 1776858/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE E SEM LASTRO EM CAUSA DEBENDI. ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CEF AFASTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL PELO TRF DA 4ª REGIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO ELETRÔNICO DEVIDO A INCOMPATIBILIDADE TÉCNICA COM O PROCESSO FÍSICO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA, COM REMESSA DOS AUTOS AO JUIZ COMPETENTE , CONSOANTE O ART. 113, § 2º, DO CPC/1973. PRECEDENTES. TESE DE OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA QUANTO AO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO ENDOSSATÁRIO QUE AGE COM NEGLIGÊNCIA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. O RECURSO ESPECIAL PELA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL NÃO PODE SER CONHECIDO QUANDO A PARTE NÃO REALIZA O INDISPENSÁVEL COTEJO ANALÍTICO, TAMPOUCO INDICA O DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE PELOS TRIBUNAIS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos do Enunciado Administrativo n. 2 do STJ, "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". 2. O § 2º do art. 113 do CPC/1973 estabelece que, "Declarada a incompetência absoluta, somente os atos decisórios serão nulos, remetendo-se os autos ao juiz competente". 3. Hipótese em que o TRF da 4ª Região acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pela Caixa Econômica Federal e, sucessivamente, declarou, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Federal e, por conseguinte, extinguiu o feito sem julgamento de mérito, sob o argumento da existência de incompatibilidade técnica inerente ao processo eletrônico que impede o Judiciário de determinar a remessa dos autos ao juiz competente da Justiça Estadual, cujo processo judicial ainda tramita em meio físico.
4. Acórdão recorrido parcialmente reformado pela decisão agravada, pois, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de incompetência absoluta pelo Juízo tem por consequência o declínio da competência, com a remessa dos autos ao juiz competente, mas não a determinação de extinção do feito, mormente porque, caso o processo seja extinto, o jurisdicionado ficará impossibilitado de promover nova demanda, em razão do transcurso do lapso prescricional.
5. Pretensão recursal de assegurar a legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal e, consequentemente, o reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, sob o argumento de omissão no julgado acerca do dissídio jurisprudencial relativo à responsabilidade civil do banco endossatário, que, ao agir sem as devidas cautelas, indica a protesto duplicada mercantil sem aceite e sem lastro em negócio jurídico subjacente, causando abalo moral à parte. 6. Conquanto a decisão agravada não se tenha pronunciado expressamente quanto ao dissídio jurisprudencial invocado nas razões do apelo nobre, cabe aqui anotar que o recurso especial interposto com fundamento na alínea c do permissivo constitucional deve observar o que dispõem os arts. 541, parágrafo único, do CPC/1973 (art. 1.029, § 1º, do CPC/2015) e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. Na hipótese dos autos, contudo, a parte recorrente não indicou o dispositivo de lei federal objeto de interpretação divergente pelos tribunais, tampouco realizou o indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas invocados; logo, a simples transcrição de ementas e de trechos dos julgados, sem que se evidencie a similitude das situações, não é suficiente para que se configure a divergência jurisprudencial alegada, como se deu no caso dos autos. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1385987 RS 2013/0148756-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2018)

Destaco que o Diploma Processual Civil determina como consequência da declaração de incompetência o envio dos autos ao juízo competente, cabendo ao Judiciário cumprir a determinação, ainda que por via postal, se o encaminhamento digital não mostrar-se viável. Vejamos:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

§ 2º Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.

§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

A sentença que extinguiu o presente feito inobservou a determinação presente no art. 64, § 3º, do CPC.

Nada obstante, também entendo que assiste razão aos apelantes quanto à alegação de inexistência de conexão entre a ação anulatória e o inventário extrajudicial. Explico.

O Juízo
a quo
, ao entender que a competência para o julgamento da presente ação seria da Vara de Órfãos e Sucessões (2ª Vara de Castelo), calcou seu entendimento no art. 62, inciso I, “a” e “b” da lei nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária).

Isso porque a mera interpretação literal aliada ao exame da pretensão fulcrada unicamente no evento morte e no princípio de saisine, conduziria à verdadeira desnaturação do juízo especializado, ampliando sobremaneira o espectro de sua competência, transformando-o em Juízo Universal. Nesse jaez, bastaria, pelo raciocínio proposto, que uma das partes falecesse durante o curso de uma demanda (havendo transmissão do patrimônio por ficção legal) para que houvesse o deslocamento da competência para este juízo orfanológico que, aliás, passaria a detê-la em caráter absoluto - o que é irrazoável.

Assim, não se deve confundir o fenômeno da conexão com o seu principal efeito, qual seja, a reunião de processos. Isto porque, a despeito da consequência lógica do reconhecimento da conexão entre demandas ser o ajuntamento destas, nem sempre isto será possível, a exemplo do que ocorre nos casos em que os juízos suscitante e suscitado possuem competência
ratio materiae
distintas, situação que se evidencia
in casu
.

Em apertada síntese, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem entendido que a mera possibilidade de reverberação deste pronunciamento jurisdicional (que anulará, ou não, o negócio jurídico entabulado pelo herdeiro com a instituição financeira) não se revela suficiente a atrair a competência deste juízo. Nesse sentido, destaco:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA JUÍZO ESPECIALIZADO ÓRFÃOS E SUCESSÕES INCOMPETENTE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA IMPRORROGÁVEL.

1. Da análise do art. 62, I, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (LC nº 234/2002), a conclusão a que se chega é a de que o juízo especializado em matéria de órfãos e sucessões não detém competência para analisar demanda que visa à anulação de escritura de compra e venda de imóvel, ainda que essa possa influenciar em inventário pendente de julgamento
.
2. A competência em razão da matéria é absoluta e, portanto, improrrogável. Por tal razão, ainda que se possa afirmar a existência de conexão entre duas demandas,
não é possível determinar a sua reunião para julgamento conjunto quando tramitam perante órgãos com competências materiais distintas.
3. Conflito conhecido para declarar a competência da 1ª Vara Cível de Linhares. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100170015190, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/05/2018, Data da Publicação no Diário: 18/05/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA E INVENTÁRIO
. AUSÊNCIA DE CONEXÃO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA APRECIAÇÃO DA AÇÃO MATRIZ
. DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. O inventário possui natureza voluntária e administrativa, não sendo prudente trazer a discussão travada na ação anulatória eminentemente cível para o Juízo de Família, onde tramita o inventário.
II. Ademais, acaso procedente a ação anulatória, o seu cumprimento poderá ser convertido em perdas e danos objetivando restabelecer o mesmo valor para todos os herdeiros. III. Tem-se que a decisão deve ser reformada, objetivando que o Juízo cível possa apreciar e julgar a ação anulatória, uma vez que inexiste conexão para determinação de redistribuição do feito ao Juízo de Família, onde tramita o inventário.
IV. Agravo de instrumento provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 30169000475, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/11/2016, Data da Publicação no Diário: 29/11/2016)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA – IMÓVEL OBJETO DE INVENTÁRIO – DIREITO DE TERCEIRO ENVOLVIDO – NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. 1 - A competência das Varas Especializadas firmada pela lei de organização judiciária é absoluta, tendo como parâmetro a matéria debatida. 2 – A controvérsia relacionada à regularidade da venda do imóvel não se trata de puro direito sucessório e envolve direitos de terceira pessoa.
3 - A nulidade do negócio jurídico demanda provas alheias ao inventário, consubstanciando matéria a ser aferida pelos meios ordinários, por necessitar de dilação probatória.
4 – Competência da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (Juízo Suscitado) para julgar a ação. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100150044764, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Dat
a de Julgamento: 14/03/2016, Data da Publicação no Diário: 28/03/2016)

Portanto, o que se discute, prioritariamente, é a regularidade do negócio jurídico entabulado entre os envolvidos, de modo que a alta complexidade dos questionamentos, demandará um considerável aprofundamento na análise e no exame das provas e da discussão proveniente dos pedidos iniciais apresentados, cuja apreciação será, de forma inconteste, realizada e melhor deliberada por um Juízo Cível.

Ante o exposto, com base nas razões fáticas e jurídicas explicitadas,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
AILSON CARLOS DE AMORIM JÚNIOR
e
CRISTIANE MARIANO DE AMORIM
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito no juízo competente, qual seja, o juízo da 1ª Vara de Castelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA EXTRAJUDICIAL. VÍCIOS E NULIDADES DO NEGÓCIO JURÍDICO. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PELO JUÍZO A QUO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 64, §3º, DO CPC. DEMANDA AFETA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1)
A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios, concluiu que tratando-se de caso de declaração absoluta de incompetência, não é possível a extinção do processo sem julgamento de mérito (STJ - AgInt no REsp: 1385987 RS 2013/0148756-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2018).

2)
O Diploma Processual Civil determina como consequência da declaração de incompetência o envio dos autos ao juízo competente, cabendo ao Judiciário cumprir a determinação, ainda que por via postal, se o encaminhamento digital não mostrar-se viável, conforme previsão do art. 64, § 3º, do Diploma Processual Civil.

3)

In casu,
a sentença que extinguiu o presente feito inobservou a determinação presente no art. 64, § 3º, do CPC.

4)
Também assiste razão aos apelantes quanto à alegação de inexistência de conexão entre a ação anulatória e o inventário extrajudicial. O Juízo
a quo
, ao entender que a competência para o julgamento da presente ação seria da Vara de Órfãos e Sucessões (2ª Vara de Castelo), calcou seu entendimento no art. 62, inciso I, “a” e “b” da lei nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária). Isso porque a mera interpretação literal aliada ao exame da pretensão fulcrada unicamente no evento morte e no princípio de saisine, conduziria à verdadeira desnaturação do juízo especializado, ampliando sobremaneira o espectro de sua competência, transformando-o em Juízo Universal. Nesse jaez, bastaria, pelo raciocínio proposto, que uma das partes falecesse durante o curso de uma demanda (havendo transmissão do patrimônio por ficção legal) para que houvesse o deslocamento da competência para este juízo orfanológico que, aliás, passaria a detê-la em caráter absoluto - o que é irrazoável.

5)
Não se deve confundir o fenômeno da conexão com o seu principal efeito, qual seja, a reunião de processos. Isto porque, a despeito da consequência lógica do reconhecimento da conexão entre demandas ser o ajuntamento destas, nem sempre isto será possível, a exemplo do que ocorre nos casos em que os juízos suscitante e suscitado possuem competência
ratio materiae
distintas, situação que se evidencia
in casu
.

6)
O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem entendido que a mera possibilidade de reverberação deste pronunciamento jurisdicional (que anulará, ou não, o negócio jurídico entabulado pelo herdeiro com a instituição financeira) não se revela suficiente a atrair a competência deste juízo. Precedentes TJES.

7)
O que se discute, prioritariamente, é a regularidade do negócio jurídico entabulado entre os envolvidos, de modo que a alta complexidade dos questionamentos, demandará um considerável aprofundamento na análise e no exame das provas e da discussão proveniente dos pedidos iniciais apresentados, cuja apreciação será, de forma inconteste, realizada e melhor deliberada por um Juízo Cível.

8) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.